Tribunal: TJSP
Processo: 2297210-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE MULTAS EMITIDAS EM NOME DO AUTOR JUNTO AO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR E NÃO TRANSFERIDO PARA SEU NOME - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO – SUSPENSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS PELO DETRAN – DESCABIMENTO – ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO FAZ PARTE DO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE MULTAS EMITIDAS EM NOME DO AUTOR JUNTO AO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR E NÃO TRANSFERIDO PARA SEU NOME - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO – SUSPENSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS PELO DETRAN – DESCABIMENTO – ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2297210-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ELISEU
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados FUNILARIA E PINTURA DO
NORTE, JOSEDILSON ANTONIO DA SILVA e DIEGO GRAMACHO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2297210-38.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2297210-38.2020.8.26.0000 -Voto no 36642
2
Agravante: Eliseu Gomes (Justiça Gratuita)
Agravados: Funilaria e Pintura do Norte, Josedilson Antônio da Silva,
Diego Gramacho de Oliveira
Comarca: Campinas - 6a Vara Cível
Juiz prolator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DANOS MORAIS COMPRA E VENDA DE VEÍCULO -
TUTELA ANTECIPADA
SUSPENSÃO DE MULTAS
EMITIDAS EM NOME DO AUTOR JUNTO AO
DETRAN

IMPOSSIBILIDADE

VEÍCULO
ADQUIRIDO PELO AUTOR E NÃO TRANSFERIDO
PARA
SEU
NOME
-
AUSÊNCIA
DA
VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO
SUSPENSÃO
DAS PENALIDADES APLICADAS PELO DETRAN

DESCABIMENTO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO
FAZ PARTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 36642
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o Detran com
determinação de suspensão das multas emitidas em nome do autor.
O agravante afirma que, embora já tenha entregue
todos os documentos do veículo à agravada, ela não providenciou a
transferência do registro de propriedade, de modo que as multas
continuam sendo emitidas em seu nome.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2297210-38.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2297210-38.2020.8.26.0000 -Voto no 36642
3
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
O recurso não procede.
Nos termos do artigo 300 do Código Civil, os
requisitos para a concessão de tutela de urgência são a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, porém, conforme já decidido por esta
Corte quando do julgamento do agravo de instrumento no
2209450-22.2018.8.26.0000, o agravante é o único legitimado a
proceder à regularização do cadastro junto ao órgão de trânsito pois o
documento necessário à sua transferência está assinado em seu nome de
modo que “a regularização do veículo depende de o agravante
proceder à transferência do bem para seu nome e, posteriormente, com
a emissão de um novo DUT, viabilizar a transferência para aquele a
quem o bem foi alienado ou ao atual adquirente”.
Ademais, conforme também ressaltado naquele
recurso, a pretensão de anulação, transferência ou mesmo suspensão de
multas não pode ser acolhida, uma vez que interfere na esfera de direitos
da Administração Pública, que não é parte no processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2297210-38.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2297210-38.2020.8.26.0000 -Voto no 36642
4
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator